Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Com o parcial provimento do apelo, deixa de ser promovida a majoração insculpida no art. 85, §11,
3. Afastado o caráter protelatório da reiteração dos embargos não há que se cogitar em aplicação de multa.
4. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
5. Recurso conhecido e não provido.